Tribunal: STF
Processo: Rcl 80457
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Leonardo Fagundes Ferreira para garantir a observância da Súmula Vinculante 24 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Teófilo Otoni/MG.



    A defesa técnica narra que o fisco estadual instaurou Procedimento Administrativo Fiscal — PAF, com o objetivo de apurar fatos geradores de ICMS no período compreendido entre junho de 2015 e dezembro de 2016.



    Alega que a autoridade fazendária, sem oferecer ao reclamante a oportunidade do exercício do contraditório e da ampla defesa, concluiu, de forma unilateral e sigilosa, pela existência de ilícito penal, remetendo os autos ao Ministério Público.



    Aduz que, com base única e exclusiva nesse procedimento administrativo precário, sem a constituição definitiva do crédito tributário, o Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao reclamante a prática de crime material contra a ordem tributária (art. 1º da Lei n. 8.137/1990), com fundamento na supressão do tributo.



    Entretanto, assevera que o lançamento do crédito foi realizado de ofício e encerrado por meio de notificação apenas por edital, circunstância que comprometeria sua validade e definitividade, o que estaria sob questionamento perante o juízo competente no processo de número 5007453-34.2022.8.13.0686.



    Afirma que, nos termos da Súmula Vinculante 24, somente após o lançamento definitivo do crédito tributário é que se poderia configurar crime material contra a ordem tributária. Antes disso, qualquer persecução penal por tais delitos, com base no artigo 1º, configuraria manifesta violação à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Ao final, requer:



    1. A suspensão liminar do trâmite da Ação Penal nº 0138210-12.2019.8.13.0686 até o julgamento final desta Reclamação; 



    2. A intimação da autoridade reclamada para prestar informações, nos termos do art. 989, I, do CPC; 



    3. A manifestação da Procuradoria-Geral da República;



    4. Ao final, o acolhimento da presente Reclamação, com o reconhecimento da violação à Súmula Vinculante nº 24 e a anulação dos atos processuais praticados na ação penal de origem, com o consequente trancamento da ação penal (doc. 1, pp. 5-6).



    Requisitei prévias informações ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Teófilo Otoni/MG, que as prestou nestes termos:



    Atendendo ao contido no ofício requisitório em epígrafe, presto, doravante, as seguintes informações. 



    Trata-se de ação penal em que o recorrente teve sua prisão decretada e foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 1°, I e II da Lei n. 8.137/90, na forma do art. 71 do Código Penal. 



    A denúncia foi recebida na data de 25 de novembro de 2019. 



    Na data de 27 de março de 2020, a defesa requereu, em preliminar, o reconhecimento da competência da Justiça Federal, a inépcia da denúncia e o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. 



    Na data de 14 de novembro de 2021, foi proferida decisão que rejeitou a preliminar de incompetência suscitada pela defesa do paciente, a qual alegava que a competência seria da Justiça Federal devido ao recolhimento do tributo via ficha de compensação da União. 



    A decisão ressaltou que o ICMS é tributo estadual, cuja competência está definida pela Constituição (art. 155, II), não cabendo à União essa atribuição. 



    Também foi rejeitada a preliminar de inépcia da denúncia, pois a peça acusatória descreve suficientemente a conduta dos réus, na qualidade de sócios-administradores da empresa, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP. 



    Na data de 10 de novembro de 2022, a defesa do paciente requereu a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Subsidiariamente, caso seja entendido que houve supressão do crédito tributário, em vez de sua constituição, estaria configurado o crime material previsto no artigo 1º da Lei 8.137/90. Nesse caso, com fundamento no artigo 70 do Código de Processo Penal, a defesa requereu a remessa dos autos para o juízo competente do local do suposto resultado, qual seja, o da Comarca de Governador Valadares/MG.



    Em 25 de novembro de 2025, foi decidido que a alegação de incompetência do Juízo não procede, pois os crimes imputados são materiais e consumados no local dos fatos, Teófilo Otoni/MG, competência territorial deste Juízo. Além disso, a preliminar de incompetência foi considerada preclusa por não ter sido apresentada no momento oportuno, na resposta à acusação. Assim, a decisão manteve a competência do Juízo para processar e julgar o caso. 



    Na data de 26 de novembro de 2022, a defesa da paciente apresentou embargos de declaração. 



    Na data de 30 de novembro de 2022, os réus V.S.H., acompanhado de seu defensor, Dr. Semir Handeri, e o paciente, que atuou em autodefesa, compareceram à Promotoria de Justiça para reunião inicial sobre proposta de Acordo de Não Persecução Penal. 



    No entanto, conforme Ata de Reunião anexada, ambos declararam expressamente que não aceitavam o acordo, preferindo enfrentar o mérito da ação penal. 



    Na data de 16 de janeiro de 2022, foi proferida decisão que não conheceu os embargos, por entender que os recursos não servem para conceituar institutos jurídicos, tarefa esta própria da doutrina. Na manifestação de 18 de janeiro de 2023, a defesa interpôs recurso em sentido estrito.



    Na data de 03 de abril de 2023, o recurso em sentido estrito foi recebido. 



    Na data de 16 de maio de 2025, o recorrente apresentou razões recursais requerendo, em ordem, a prescrição da pretensão punitiva, a incompetência do juízo, a inépcia da denúncia, a desclassificação do crime para infração de menor potencial ofensivo e a reforma da decisão interlocutória. 



    Sendo o que havia a informar, apresento votos de elevada estima e distinta consideração (doc. 14, pp. 3-4).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. 



    - Parecer pela improcedência da reclamação (doc. 17, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da decisão reclamada:



    Vistos etc.



    1) Não sendo caso de rejeição liminar, recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público, pois numa primeira análise, verifico que referida peça contém a exposição dos fatos e de todas as suas circunstâncias, o acusado está qualificado e procedeu-se à classificação da infração penal, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal. Observo, ainda, que estão presentes os pressupostos processuais e as condições para o exercício da ação penal, havendo lastro probatório mínimo dos fatos imputados ao acusado.



    2) Proceda-se à citação dos acusados, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem respostas à acusação, por meio de advogado, devendo, neste momento processual, alegaram tudo que interessa às defesas, oferecerem documentos e justificações, especificarem as provas que pretendem produzir e arrolarem testemunhas até o limite legal, qualificando-as e requerendo sua intimação, caso seja necessário. Não sendo constituído defensor, abra-se vistas dos autos à Defensoria Pública para apresentação de resposta à acusação (doc. 6).



    Como se vê, o juízo reclamado recebeu a denúncia, observando estarem presentes os pressupostos processuais, bem como as condições para o exercício da ação penal, de maneira que haveria lastro probatório mínimo para a imputação dos fatos ao reclamante, mas sem se manifestar, especificamente, quanto ao lançamento definitivo do tributo ou sobre a Súmula Vinculante 24.



    Além disso, da leitura da petição inicial, dos documentos com ela apresentados e mesmo das informações prestadas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Teófilo Otoni/MG, não é possível colher elementos que versem sobre o lançamento do crédito tributário, de maneira a atrair a incidência da Súmula Vinculante 24. 



    Nessa linha, destaco o seguinte trecho do parecer ministerial:



    [...]



    13. Por outro lado, as informações apresentadas às fls. 28/30 relatam que, o reclamante foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 1°, I e II da Lei n. 8.137/90, na forma do art. 71 do Código Penal, cuja denúncia foi recebida na data de 25 de novembro de 2019. Esclarece, ainda, que em 27 de março de 2020, a defesa do reclamante requereu, em preliminar, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, porém, o despacho do magistrado detalha apenas que, em 14 de novembro de 2021, foi proferida decisão que rejeitou a preliminar de incompetência do juízo e rejeitou a preliminar de inépcia da denúncia. Não há nas informações da autoridade reclamada qualquer menção expressa, ou descrição da decisão do magistrado sobre o pedido de trancamento da ação penal por ausência de justa causa, que estaria diretamente relacionada à arguição de violação da Súmula Vinculante nº 24.



    14. Nesse contexto, a análise dos elementos trazidos aos autos, revela que, a instância precedente entendeu caracterizada a justa causa para a instauração da ação penal, porquanto a denúncia descreve satisfatoriamente os fatos criminosos imputados ao reclamante, cuja participação nos delitos será analisada na instrução processual. A autoridade reclamada apenas detalha outras decisões proferidas pelo juízo, como a manutenção da competência da Justiça Estadual, e a não aceitação do Acordo de Não Persecução Penal, mas nada a respeito da ausência de justa causa ligada à Súmula Vinculante 24.



    15. No entanto, o reclamante limita-se a defender o trancamento da ação penal por atipicidade, sem demonstrar o desrespeito, pelas instâncias antecedentes, ao paradigma com efeito vinculante proferido por esse Pretório Excelso, omissão que inviabiliza o prosseguimento da presente reclamação. 



    16. Na verdade, não se vislumbra, no ato impugnado, o descumprimento da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante 24 (“Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.”), não tendo o reclamante demonstrado teratologia na decisão reclamada, impossibilitando, assim, a tramitação da reclamação (doc. 17, pp. 5-6 — grifei).



    Desse modo, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o enunciado da Súmula Vinculante 24, que estabelece:



    Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo.



    Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. 



    Nesse sentido:



    DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 24. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO COMO VIOLADO. 



    1. A instauração de procedimento investigatório para apurar outros crimes, além das condutas típicas previstas no art. 1º, I a IV, da Lei nº 8.137/90, não ofende a autoridade da Súmula Vinculante 24. 



    2. Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não admite o aprofundamento sobre matérias fáticas. 



    3. Os documentos dos autos não demonstram aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 24. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 55.850 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15/3/2023 — grifei).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 24. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. 



    1. A questão adjacente acerca da competência territorial para o julgamento dos crimes previstos na Lei n. 8.137/90 não se constitui objeto do enunciado da Súmula Vinculante n. 24 desta CORTE, razão suficiente para o não conhecimento da presente Reclamação. 



    2. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, porquanto não se tem presente diante do contexto específico que houve violação à Súmula Vinculante n. 24. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento (Rcl 49.075 ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/10/2021 — grifei).



    CONSTITUCIONAL. PENAL. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE OS CONTEÚDOS DA DECISÃO RECLAMADA E DA SÚMULA VINCULANTE 24. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 10.539 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 2/3/2015).



    Verifico, assim, que o reclamante busca utilizar a reclamação constitucional como uma espécie de sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o recebimento da denúncia ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Com esse entendimento, destaco:



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 — grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator